Tribunal: TJSP
Processo: 2141896-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IPTU - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegações de nulidade da CDA e prescrição afastadas. 1) Alegação de obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. 2) Erro material - Ocorrência -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IPTU - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegações de nulidade da CDA e prescrição afastadas. 1) Alegação de obscuridade - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. 2) Erro material - Ocorrência - Constou por equívoco "banco", quando, na verdade, deveria constar "executada" - Embargos parcialmente acolhidos para a correção de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141896-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
SANTINI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
é
embargado
MUNICIPIO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos para correção de erro material, sem efeito modificativo. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141896-02.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 37948
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2141896-02.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO CARLOS
EMBARGANTE: SANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IPTU - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Alegações de nulidade da CDA e
prescrição afastadas. 1) Alegação de obscuridade - Inocorrência -
Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam
inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de
embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão. 2) Erro material - Ocorrência - Constou por equívoco
“banco”, quando, na verdade, deveria constar “executada” -
Embargos parcialmente acolhidos para a correção de erro
material.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o acórdão de
fls. 188/193, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade da
CDA e prescrição.
Sustenta o embargante que o acórdão é obscuro, pois
menciona parte não integrante do processo e considera que o
parcelamento fora descumprido em 05.09.2017, data em que a
administração considera rompido administrativamente o acordo de
parcelamento contrariando, porém, o julgado do STJ colocado como
paradigma, que firma compreensão de que o rompimento do acordo de
parcelamento ocorre na data de inadimplemento da parcela vencida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141896-02.2020.8.26.0000/50000
3
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração devem ser parcialmente
acolhidos para correção de erro material.
Com efeito, constou por equívoco que “o banco pôde
identificar com precisão o que lhe estava sendo exigido”, quando, na
verdade, deveria constar “executada”, devendo ser sando o erro
material.
No que tange à alegação de obscuridade quanto à
prescrição, os embargos não prosperam.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade.
Com efeito, constou expressamente no acórdão
embargado que:
Trata-se de execução fiscal proposta em 30/11/2017
para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2011 a
2014.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 17/09/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141896-02.2020.8.26.0000/50000
4
a executada celebrou acordo de parcelamento do
débito
(fls.
180/181),
interrompendo-se
o
prazo
prescricional, consoante o art. 174, parágrafo único,
inciso IV, do CTN.
(...)
No caso dos autos, verifica-se que o acordo de
parcelamento
foi
firmado
em
17/09/2015
e
descumprido em 05/09/2017, com o ajuizamento da
execução fiscal em 30/11/2017, dentro, portanto, do
prazo prescricional.
No extrato do acordo de parcelamento consta que
último pagamento foi realizado em 08/12/2016 da parcela 12 com
vencimento em 31/08/23016. Consta, ainda, que a parcela 13, com
vencimento em 30/09/2016 não foi paga, indicando “parcelamento
anulado” em 05/09/2017 (fls. 137/143).
Assim, considerando para reinício da contagem do
prazo prescricional tanto a data do vencimento da parcela não paga
(30/09/2016) quanto a data da anulação do parcelamento (05/09/2017),
não se verifica o transcuro do prazo quinquenal, considerando a data do
ajuizamento da execução fiscal.
De sorte que o decisum se encontra devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141896-02.2020.8.26.0000/50000
5
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Face ao exposto, acolhem-se em parte os embargos
de declaração, somente para sanar erro material, sem efeito modificativo.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)